Tribunal: STF
Processo: RE 1485643
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, em face do acórdão do Tribunal de Justiça Estadual assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Expressão ‘no máximo 35 anos’ contida no inciso II, do art. 16 da Lei Complementar nº 301, de 29 de março de 2022, do Município de Taquarituba, que ‘cria a Guarda Civil Municipal, o plano de carreira, a ouvidoria, a corregedoria, e dá outras providências’ — Imposição de limitação etária ao ingresso na carreira de GCM — Estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público que somente é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido (Tema 646 do STF) — Perda superveniente do objeto com a promulgação da Lei Complementar nº 316, de 28 de fevereiro de 2023, do Município de Taquarituba (fl. 209), que revogou a idade máxima impugnada — Hipótese de extinção do processo, sem resolução do mérito (art. 485, VI, do CPC) — Exigência de altura mínima prevista no inciso IX do mesmo dispositivo legal que não implica em violação aos princípios da razoabilidade e isonomia — Previsão em lei específica e no edital do certame, de acordo com a orientação do C. Supremo Tribunal Federal — Atribuições inerentes ao cargo que incluem o exercício de diversas atividades de segurança pública — Precedente deste E. Órgão Especial — Ação julgada improcedente, na parte conhecida.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, caput e LIV, e 144, § 8º, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a implementação de critérios de capacidade física para o ingresso em cargos públicos deve respeitar critérios idôneos e proporcionais, os quais devem estar diretamente relacionados com as atividades a serem desempenhadas pelo servidor e expressamente previstos em lei, especialmente quando se trata de requisitos como altura e idade mínimas, dada a importância de tais critérios para as responsabilidades a serem assumidas pelos agentes públicos. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONCURSO PÚBLICO. CARREIRA POLICIAL. EXIGÊNCIA DE ALTURA MÍNIMA. POSSIBILIDADE. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE é pacífica no sentido de ser possível a exigência de altura mínima para ingresso em determinadas funções públicas, especialmente naquelas relacionadas à segurança pública, desde que tal imposição esteja prevista no edital do concurso, bem como na legislação que regulamenta a carreira. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento.” (ARE 1.447.354-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 21.09.2023)



    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Policial. Altura mínima. Previsão no edital e em legislação local. 4. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de ser legítima a cláusula de edital que prevê altura mínima para habilitação em concurso público para policial militar quando mencionada exigência tiver lastro em lei. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (RE 1.350.447-AgR-segundo, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 22.03.2022, destaquei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. LIMITE ETÁRIO. ATRIBUIÇÕES DO CARGO A SER PREENCHIDO. ANÁLISE DA RAZOABILIDADE DA EXIGÊNCIA . IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.445.915-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 26.09.2023)



    Adicionalmente, destaco que o Supremo Tribunal Federal, ao analisar a ADPF 995, estabeleceu que as carreiras dos guardas civis municipais estão integradas ao Sistema Único de Segurança Pública. Nesse sentido: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA. ART. 144, §8º, DA CONSTITUIÇÃO. RECONHECIMENTO DAS GUARDAS MUNICIPAIS COMO ÓRGÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA. LEGÍTIMA OPÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL AO INSTITUIR O SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA (LEI N° 13.675/18). PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    1. É evidente a necessidade de união de esforços para o combate à criminalidade organizada e violenta, não se justificando, nos dias atuais da realidade brasileira, a atuação separada e estanque de cada uma das Polícias Federal, Civis e Militares e das Guardas Municipais; pois todas fazem parte do Sistema Único de Segurança Pública. 



    2. Essa nova perspectiva de atuação na área de segurança pública, fez com que o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE 846.854/SP, reconhecesse que as Guardas Municipais executam atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, da CF), essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (art. 9º, § 1º, da CF). 



    3. O reconhecimento dessa posição institucional das Guardas Municipais possibilitou ao CONGRESO NACIONAL, em legítima opção legislativa, no § 7º do artigo 144 da Constituição Federal, editar a Lei nº 13.675, de 11/6/2018, na qual as Guardas Municipais são colocadas como integrantes operacionais do Sistema Único de Segurança Pública (art. 9º, § 1º, inciso VII). 



    4. O quadro normativo constitucional e jurisprudencial dessa SUPREMA CORTE em relação às Guardas Municipais permite concluir que se trata de órgão de segurança pública, integrante do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP). 



    5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental conhecida e julgada procedente para, nos termos do artigo 144, §8º da CF, CONCEDER INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO aos artigo 4º da Lei 13.022/14 e artigo 9º da 13.675/18 DECLARANDO INCONSTITUCIONAL todas as interpretações judiciais que excluam as Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública.” (ADPF 995, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 09.10.2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego provimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente